Tribunal: TJMT
Processo: 1007123-40.2020.8.11.0037
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007123-40.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANTONIO FRANCISCO DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAKIS PEREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), HERIVAN BATISTA BOA MORTE (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE CONCEICAO DA SILVA - CPF: 004.034.491-62 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007123-40.2020.8.11.0037

APELANTE: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – CONDENAÇÃO POR FURTO [ART. 155,
CAPUT
, CP] – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, EM RAZÃO DA CONFIGURAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL – VIABILIDADE – VIGILÂNCIA ININTERRUPTA DOS FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS PELA SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO-VÍTIMA –
RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A existência de sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico, por si só, não caracteriza o crime impossível [Súmula n. 567 do Superior Tribunal de Justiça], mas a fiscalização ininterrupta exercida pelos seguranças do estabelecimento comercial – haja vista a suspeita que recaía sobre o apelante em razão de uma prévia tentativa de furto no supermercado –, torna impossível a consumação do crime, dada a ineficácia absoluta do meio empregado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007123-40.2020.8.11.0037

APELANTE: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação manejada pela Defensoria Pública em favor de ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que o condenou pelo crime de furto [art. 155, caput, do CP], apenando-o com 4 [quatro] anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 200 [duzentos] dias-multa, estes fixados no patamar mínimo.

O apelante almeja sua absolvição sob o fundamento de que se trata de crime impossível, uma vez que “
ficou todo o tempo sob o olhar dos vigias e colaboradores do estabelecimento
”. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da modalidade tentada, uma vez que a
res furtiva
não saiu da esfera de vigilância da vítima, e ainda, a minoração da pena.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007123-40.2020.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

ANTONIO FRANCISCO DA SILVA foi denunciado em razão de, no dia 20/10/2020, no estabelecimento comercial denominado Lojas
a
venida, localizado na Av. Porto Alegre, no958, Centro, Primavera do Leste, ter subtraído para si coisas alheias móveis, consistentes em 4 [quatro] camisetas polo, 4 [quatro] bermudas masculinas, 2 [dois] pares de meia social, 1 [um] boné de cor vermelha e 1 [uma] mochila de cor cinza, de acordo com Termo de Exibição e Apreensão.

ELAINE CONCEIÇÃO DA SILVA declarou à autoridade policial:

“QUE narra a declarante que é gerente do estabelecimento Lojas Avenida e que, há aproximadamente dois meses, os furtos de peças de roupa se intensificaram e ocorriam com o mesmo modus operandi; QUE de acordo com a declarante por diversas vezes ela e sua equipe encontram os eletrônicos das roupas quebrados dentro de meias, nos cestos próximos aos provadores; QUE devido ao fato, intensificaram a vigia e, no dia de hoje, conseguiram abordar o suspeito logo após o fato e recuperar as peças que não foram pagas pelo suspeito; QUE acionou a PM e esta inclusive disse "você de novo, ele rouba direto"; QUE RECONHECE A PESSOA DE ANTONIO FRANCISCO DA SILVA que foi conduzido para delegacia com os materiais furtados”.

Interrogado, ANTONIO confessou a prática do crime:

“QUE confirma ter furtado o estabelecimento comercial Lojas Avenida; QUE o interrogando não tem condições de pagar pelas roupas, pois está desempregado morando nas ruas; QUE, segundo o declarante, nas Lojas Avenida furtou outras duas vezes e que praticou furtos em outros estabelecimentos e responde pelo furto a Farmácia Ultra Popular”.

Ouvida em juízo, ELAINE esclareceu que ANTONIO já era conhecido no estabelecimento, pois suspeitavam que ele já tinha furtado lá em outras oportunidades:

“MP: Relata pra nós, como foi que aconteceu?

T: Esse furto, na verdade
a gente já vinha acompanhando, tem um certo período, que vinha acontecendo dentro da loja
, a gente encontrava os eletrônicos estourados, dentro de pacotinhos de meia, isso se tornou algo frequente na loja, praticamente uma ou duas vezes por semana, então
a gente sempre ficava atento pra tentar descobrir quem era a pessoa
; aí,
um dia, a gente atenta, já cansada de tanto encontrar dentro do cestinho de lixo, veio a me surpreender, né, um senhor de idade; eu me assustei, esperava qualquer outra pessoa, menos um senhor, de certa idade; não acreditei quando a gente viu, a minha colaboradora me acionou e a gente foi atrás, ele saiu da loja, deixou escondida a mala cheio de produtos, já sem os eletrônicos, e deixou escondida dentro de uma igreja, que tem aqui do lado, na avenida; ao retornar pra pegar essa mochila de produtos, foi onde houve a abordagem, aí a gente trouxe ele pra dentro da loja com essa mochila cheia de produtos
[...].

MP: O que vocês viram?

T:
Ele chega na loja, tranquilo, sem nada, escolhe as peças e vai até o provador; aí lá no provador ele estoura os eletrônicos
.

MP: Eletrônico é aquele sensor que dispara o alarme quando sai?

T: Exatamente, ele estourava com um alicate, colocava os eletrônicos estourados dentro de uma meia e desovava na lata de lixo.

MP: Aí ele saía com a roupa, normalmente?

T: Exatamente, não ia acionar o alarme na porta, porque estava sem eletrônico.

MP: E nesse dia, ele fez esse mesmo procedimento?

T: Exato,
a mesma situação, ele saiu da loja, não teve abordagem na saída; aí, como ele desconfiou, ele deixou as peças escondidas dentro da uma igreja, que tem aqui no fundo
.

MP: E como ele saiu com essa roupa?

T: Dentro de uma mochila.

MP: Então vocês o veem saindo do provador com a mochila?

T: Exato.

MP: E o que vocês fizeram?

T: Fomos acompanhando, esperamos ele sair da loja; aí, o que nós fizemos? Como ele desconfiou e deixou escondido, ficamos observando ele voltar pra pegar as peças, aí a gente fez a abordagem.

MP: Quando vocês abordaram ele, ele reconheceu que praticou o furto?

T: Exatamente, ele até pediu que não acionasse a polícia, mas eu disse: ‘senhor, sinto muito’, e a polícia até chegou bem rápido, quase de imediato. [...]”

ANTONIO reiterou, em juízo, a confissão feita na fase investigativa.

O juízo singular concluiu que o crime de furto restou caracterizado, razão pela qual condenou o apelante.

Entendo que assiste razão à Defensoria Pública, quanto ao reconhecimento do
crime impossível
.

Conforme ficou evidenciado nos autos, os funcionários do estabelecimento
tinham ciência
de que o apelante havia tentado subtrair produtos em outra oportunidade, razão pela qual estavam em alerta, monitorando seus passos na loja, segundo se depreende do depoimento judicial prestado pela gerente comercial, ELAINE CONCEIÇÃO DA SILVA.

Neste caso, está caracterizado o
crime impossível
, pela fiscalização ininterrupta exercida pelos funcionários das Lojas Avenida.

Explico.

No caso
sub judice
, desde o instante em que ingressou no estabelecimento, o apelante ANTONIO
passou a ser monitorado
, até o momento da sua abordagem, quando retornou para buscar a mochila que havia descartado na igreja, ao lado da loja, ocasião em que a polícia militar foi acionada.

Neste viés, diante das circunstâncias do caso concreto, tornou-se impossível a consumação do crime, dada a ineficácia do meio empregado.

O Supremo Tribunal Federal, analisando caso semelhante ao ora enfrentado, assim decidiu:

Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Furto simples tentado. Artigo 155, caput, em combinação com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Conduta delituosa praticada em loja de departamento. Estabelecimento vítima que exerceu a vigilância direta sobre a conduta do paciente. Acompanhamento ininterrupto de todo o iter criminis. Ineficácia absoluta do meio empregado para a consecução do delito, dadas as circunstâncias do caso concreto
. Crime impossível caracterizado. Artigo 17 do Código Penal. Atipicidade da conduta. Recurso provido. Com fundamento diverso, votaram pelo provimento do recurso os eminentes Ministros Celso de Mello e Edson Fachin. 1. A forma específica mediante a qual
os funcionários do estabelecimento vítima exerceram a vigilância direta sobre a conduta do paciente, acompanhando ininterruptamente todo o iter criminis, tornou impossível a consumação do crime, dada a ineficácia absoluta do meio empregado
. Tanto isso é verdade que, no momento em que se dirigia para a área externa do estabelecimento comercial sem efetuar o pagamento do produto escolhido, o paciente foi abordado na posse do bem, sendo esse restituído à vítima. 2. De rigor, portanto, diante dessas circunstâncias, a incidência do art. 17 do Código Penal, segundo o qual ‘não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime’. 3. Esse entendimento não conduz, automaticamente, à atipicidade de toda e qualquer subtração em estabelecimento comercial que tenha sido monitorada pelo corpo de segurança ou pelo sistema de vigilância,
sendo imprescindível, para se chegar a essa conclusão, a análise individualizada das circunstâncias de cada caso concreto
[...]”
[STF, RHC 144516, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 05-02-2018 PUBLIC 06-02-2018].

No caso, o acompanhamento,
pari passu
do apelante desde o instante em que adentrou na loja — motivado pelo histórico dele — que passou a ser vigiado ininterruptamente em todos os seus movimentos, acabaram por tornar sua ação em
crime impossível.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
absolver
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA da prática do crime de furto [art. 155,
caput
, do Código Penal],
em consonância com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021